Tribunal: TJDFT
Processo: 0742821-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO.IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.

2. O embargante, como regra, não pode se utilizar do recurso integrativo para questionar matéria afeta ao mérito que não esteja elencada no rol do art. 1.022 do CPC, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.

3. Afasta-se a alegação de contradição, quando a simples leitura do acórdão é suficiente a evidenciar que o julgado enfrentou todos as matérias relevantes para o julgamento da causa e que não contempla divergências entre as premissas utilizadas na fundamentação e conclusão.

4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.